Tribunal: TJMT
Processo: 1043158-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043158-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS CONVERGENTES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais causados por variação de tensão no fornecimento de energia elétrica.

2.
A ação regressiva fundamenta-se no pagamento de indenização securitária ao segurado cujos equipamentos eletrônicos foram danificados em virtude da oscilação na rede, com pedido de ressarcimento à concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, notadamente o nexo de causalidade entre a prestação inadequada do serviço e os danos materiais suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal.

5. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou laudos técnicos e comprovantes do pagamento da indenização securitária, apontando sobrecarga elétrica por falha no fornecimento de energia.

6. Relatório técnico da própria concessionária confirma perturbação no sistema elétrico na data do evento, corroborando a tese da autora e firmando
o nexo de causalidade.

7. Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.323,84, com juros e correção monetária a partir do desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

“1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público por danos decorrentes de falhas na prestação de energia elétrica, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal.

2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para ação regressiva com base nos laudos técnicos e documentos que comprovem a origem do dano e o pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Allianz Seguros S
/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora
De Energia S.A
., sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados.

A
apelante sustenta, em síntese, que foram devidamente demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia, consistentes no evento danoso, no nexo de causalidade e no efetivo prejuízo indenizável.

Argumenta que, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, apresentou laudos técnicos e relatório de regulação do sinistro atestando que os danos decorreram de oscilação e sobrecarga elétrica, reiterando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Aduz, ainda, que não há obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa e que a concessionária não produziu prova hábil para afastar sua responsabilidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões de id.
285017389
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos de consumidor segurado, cuja indenização foi paga pela seguradora autora, ora apelante, que pleiteia o ressarcimento do valor desembolsado por meio de ação regressiva, com base na sub-rogação legal.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso em apreço, a seguradora autora apresentou a apólice de seguro residencial (Id. 285016389), o relatório de regulação do sinistro (Id. 285017351) e os comprovantes de pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 18.323,84 (Id. 285016395), evidenciando que, em razão de oscilação na rede elétrica ocorrida em 20/01/2023, diversos equipamentos localizados no imóvel segurado sofreram avarias.

Foram também juntados
laudos técnicos
(Ids.
285016394
), emitidos por empresas especializadas, os quais apontam de forma convergente que os danos decorreram de sobrecarga elétrica provocada por variação de tensão no fornecimento de energia.

Não obstante a sentença tenha reconhecido a legitimidade da ação regressiva e a natureza objetiva da responsabilidade da
concessionária, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os laudos técnicos produzidos seriam unilaterais e inconclusivos, incapazes de demonstrar, com segurança, o nexo de causalidade entre a falha no serviço e os prejuízos suportados.

Todavia, os relatórios técnicos apresentados nos autos, inclusive aquele produzido pela própria concessionária, elaborados segundo os critérios fixados na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e no Módulo 9 do PRODIST, indicam que houve, de fato, perturbação no sistema elétrico de potência na data do evento danoso (Id. 285017368, fl. 5), corroborando a versão apresentada pela autora e fortalecendo o nexo fático entre a falha do serviço público e os danos relatados.

Assim, não há se falar em ausência de nexo causal, sobretudo quando a prova do evento danoso parte da própria concessionária, que, na condição de ré, admite a ocorrência da perturbação.

A propósito,
este
Tribunal já decidiu que, quando os laudos técnicos apresentados pela parte autora são idôneos e a concessionária não apresenta prova técnica suficiente para afastar o nexo de causalidade, impõe-se o dever de
indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor
respectivo. (N.U 1020348-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora. (TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento da quantia de R$ 18.323,84 (dezoito mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor efetivamente pago pela autora a título de indenização securitária.

com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025